Tribunal: TJBA
Processo: 8022534-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8022534-10.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: PAULO CÉSAR GOMES PEIXOTO

ADVOGADO: TÚLIO MIRANDA PITANGA BARBOSA (OAB: BA51491-A)

AGRAVADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADO: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB: BA17023-A)

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REVOGAÇÃO DE ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Paulo César Gomes Peixoto, contra decisão da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que revogou a ordem de expedição de alvará anteriormente deferida para levantamento de quantia bloqueada via SISBAJUD, em razão de suposto cumprimento da tutela de urgência deferida para custeio de cirurgia bucomaxilofacial, no bojo de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada
em face
da Sul América Companhia de Seguro Saúde.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é cabível o Agravo de Instrumento,
diante de
decisão que revoga ordem de expedição de alvará, por suposto cumprimento de tutela de urgência; estabelecer se houve ilegalidade n
o
decisum

que reconheceu o cumprimento da liminar e, por consequência, revogou a liberação de valores anteriormente bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento revela-se cabível nos termos do art. 1.015, I, do CPC, ao tratar de decisão interlocutória relacionada à tutela provisória.

4. O conhecimento do recurso fundamenta-se na interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC, aplicando-se o inciso I à hipótese em exame, porquanto se trata de decisão interlocutória que, embora não trate diretamente da concessão ou revogação da tutela provisória, insere-se no seu contexto e produz efeitos imediatos sobre a sua efetividade.

5. A decisão
atacada
expressamente consignou o cumprimento da tutela de urgência, razão pela qual a ordem de expedição de alvará foi revogada, não se constatando ilegalidade no pronunciamento judicial.

6. A insurgência do Agravante restringe-se à discordância com o reconhecimento do cumprimento da medida liminar, sem impugnação específica ou elementos novos que comprovem o descumprimento, o que inviabiliza a reanálise do mérito da decisão.

7. O Agravo Interno restou prejudicado, diante da manutenção da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.015, I; art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1696396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; STJ, REsp 1694667/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 – Segunda Turma, j. 05.12.2017, DJe 18.12.2017.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8077422-57.2024.8.05.0001, tendo como Agravante
PAULO CÉSAR GOMES PEIXOTO
, sendo Agravada a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.